Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Execução penal. Pedido de remição. Exame. Morosidade.
Não há demora injustificada no exame de pedido de homologação de dias remidos pelo estudo, se a atividade jurisdicional tem se desenvolvido de forma regular e a eventual homologação dos dias remidos depende de informações a serem prestadas por entidade educacional. Ordem denegada.